Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. REPERCUSSÃO NÃO DEMONSTRADA. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, apreciando pedido de tutela provisória no bojo da ação de revisão de alimentos, fixou a verba alimentícia no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

2. Para o atendimento ao pleito de revisão de alimentos, incumbe ao autor da ação comprovar os requisitos do art. 1.699 do Código Civil, demonstrando a mudança da situação financeira do requerente ou das necessidades do alimentando.

3. A constituição de nova família, mesmo com a inclusão de outros membros sob a sua responsabilidade, não constitui, por si só, fundamento para a redução da verba alimentar. É essencial que o postulante demonstre, de forma suficiente, a repercussão dos gastos derivados do novo panorama familiar sobre a sua capacidade econômica – o que não ocorreu.

4. Colacionados aos autos elementos indiciários da alteração da capacidade econômica do alimentante e verificada a existência de equívoco aritmético na decisão agravada, é viável a redução da obrigação alimentar.

5. Recurso conhecido e provido.